Tribunal: TJBA
Processo: 0002029-71.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002029-71.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M M DA ROCHA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE TEMPORAL DOS ATOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO PREMATURA POR ABANDONO ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO CONCEDIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O cotejo temporal demonstra inequivocamente que a sentença foi proferida em 14/03/2024, ou seja, apenas 2 (dois) dias após o registro de ciência pelo Procurador do Estado, quando ainda fluía regularmente o prazo de 30 dias para manifestação. A extinção por abandono processual, nos moldes do art. 485, III, do CPC, pressupõe efetivo transcurso do prazo concedido à parte para suprir a omissão, o que manifestamente não ocorreu no caso concreto.

3. O § 1º do art. 485 do CPC estabelece prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, mas no caso específico o despacho de ID. 74867060 concedeu prazo de 30 dias para manifestação sobre aplicação da Lei nº 13.729/2017, sendo este o parâmetro temporal aplicável.

4. Assim, o Acórdão embargado, ao constatar a ausência de regular oportunização do direito de manifestação ao exequente antes da extinção, procedeu à correta análise jurídica dos vícios processuais verificados.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da Apelação Cível nº 0002029-71.2010.8.05.0191, em que figura como embargante,
M M DA ROCHA DE PAULO AFONSO
e, embargado,
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo íntegro o Acórdão embargado, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator